Tribunal: TJBA
Processo: 0336530-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336530-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA MADEIRA FERNANDES Advogado(s): LEONARDO VICTOR ALVES COSTA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA JUDICIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado por servidora pública aposentada em ação monitória ajuizada contra o Estado da Bahia. A parte autora sustentou possuir renda inferior a dois salários mínimos e saldo bancário irrisório, requerendo a reforma da decisão com fundamento na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC). 2. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. O §2º do mesmo dispositivo impõe ao magistrado o dever de intimar a parte requerente a comprovar sua condição econômica antes de indeferir o pedido, caso entenda que os documentos juntados são insuficientes. 4. A sentença recorrida indeferiu a gratuidade da justiça com fundamento exclusivo na ausência de comprovação documental robusta, sem ter oportunizado à apelante a complementação probatória, em ofensa ao devido processo legal e ao contraditório. 5. Os documentos juntados aos autos — comprovante de rendimentos inferiores a dois salários mínimos e extrato bancário com saldo irrisório — são compatíveis com a condição alegada de insuficiência financeira e, na ausência de impugnação específica do Estado, mantêm a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0336530-19.2017.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA AUXILIADORA MADEIRA FERNANDES e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria